Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXTRAVIO DE CARTÃO DE DÉBITO – COMPRAS E SAQUES NÃO RECONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. No caso, a autora afirma que, em 20/12/2018, ao perceber que não estava na posse do seu cartão de débito, comunicou o fato ao réu, procurou a 27a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência (ID 12974906 - Pág. 1). Entretanto, em 20/12/2018, foram realizadas compras na modalidade crédito e saques, os quais não reconhece.

3. A despeito de a subtração do cartão ter ocorrido fora dos domínios do banco, somente tal ato não seria capaz de causar prejuízos ao correntista uma vez que necessária a senha para a realização de operações financeiras. O banco por sua vez não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito/débito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.

4. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

5. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes em 15/03/2019, em virtude da dívida vencida em 10/02/2019, no valor de R$ 1.360,06 (ID 12974908). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.

7. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante arbitrado na sentença, R$ 4.000,00, mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.